Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-77.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA PROCESSUAL POR PARTE DO CREDOR. NÃO OBSERVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença proferida pelo Juízo singular, que extinguiu o processo em virtude da alegada ausência de pressuposto ao seu desenvolvimento válido e regular e por ausência superveniente de interesse processual, sob o fundamento de que a ora apelante não teria indicado endereço válido para a localização do veículo e da ré e nem teria requerido a conversão da busca e apreensão em procedimento para execução forçada.

2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

3. No caso em deslinde foi procedida apenas uma diligência para a regular citação do demandado.

4. Em que pese o descumprimento do prazo inicial pela credora, o aludido lapso temporal não é peremptório e, assim, a extinção da relação jurídica processual, antes de esgotados os meios possíveis para citação do réu evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do mérito e da economia processual, sobretudo após o insucesso de uma única tentativa de citação do devedor.

5. Recurso conhecido e provido.